Tribunal: TJES
Processo: 0000304-43.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-43.2016.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL PEREIRA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR DEDICAÇÃO CRIMINOSA E HISTÓRICO INFRACIONAL. DOSIMETRIA, MULTA MÍNIMA E CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Daniel Pereira Cardoso contra sentença da Vara Única de Jaguaré/ES que declarou extinta a punibilidade quanto ao art. 12 da Lei 10.826/2003, pela prescrição, e o condenou pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, aplicação do art. 33, §4º (tráfico privilegiado), redução de dias-multa e dispensa de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de materialidade e autoria do tráfico; (ii) saber se a dosimetria deve ser revista; (iii) saber se incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iv) saber se é possível reduzir os dias-multa e se cabe apreciação da gratuidade/custas nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade foi demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de constatação e laudos periciais, com apreensão de maconha (0,2g) e 53 porções (18,5g) de substância em pó, além de munições, em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

5. A autoria decorre da prova oral judicializada, em especial depoimentos do informante (tio do acusado) e de policial civil, harmônicos com o conjunto probatório e suficientes à condenação, ausente demonstração concreta de suspeição.

6. A dosimetria observou os arts. 59 e 68 do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas, com pena final fixada no mínimo (5 anos de reclusão) após reconhecimento de atenuante, inexistindo ilegalidade a corrigir.

7. A minorante do art. 33, §4º, foi afastada por fundamentação concreta quanto à dedicação a atividades criminosas, evidenciada por registros de atos infracionais graves, inclusive análogos ao tráfico, com proximidade temporal ao fato, conforme orientação do STJ.
8. A multa foi fixada no mínimo legal para o art. 33, caput (500 dias-multa), sendo inviável redução abaixo desse patamar.

9. O pedido de gratuidade/isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferição da capacidade econômica no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Mantém-se a condenação por tráfico quando materialidade e autoria estão comprovadas por laudos e prova oral judicializada, inclusive depoimentos policiais firmes e coerentes. 2. Afasta-se o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 quando evidenciada dedicação a atividades criminosas, inclusive por histórico infracional grave e próximo ao fato. 3. A multa do art. 33, caput, fixada em 500 dias-multa, não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. 4. A análise de gratuidade/isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59 e 68; CP, art. 107, IV; CPP, art. 804; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.198.664/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/06/2023, DJe 16/06/2023; TJES, ApCr 0004553-58.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000304-43.2016.8.08.0065

APELANTE: DANIEL PEREIRA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL PEREIRA CARDOSO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarou extinta a punibilidade do réu em relação ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, pela prescrição (artigo 107, inciso IV, do Código Penal), bem como o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 17637920, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); a redução dos dias-multa ao mínimo legal; bem como a dispensa do pagamento das custas processuais.

As contrarrazões ministeriais, apresentadas sob o ID nº 17637923, pugnam pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 17800722.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito restaram amplamente comprovadas, afastando-se, de plano, as alegações da defesa de insuficiência probatória para configuração do tráfico.

Consta dos autos que, em 01 de outubro de 2015, aproximadamente às 06h30min, o apelante tinha em depósito, na residência localizada na Rua Pavão, Bairro Seac, Jaguaré/ES, 01 (uma) bucha de maconha e 53 (cinquenta e três) papelotes de substância entorpecente, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de arma e munições, tendo sido cumprido mandado de busca e apreensão no local, ocasião em que os policiais arrecadaram os materiais, embora não tenham encontrado o réu na residência naquele momento.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 06/07-v), pelos Autos de Apreensão (fls. 08 e 11), pelo auto de constatação provisória da natureza e quantidade de drogas (fl. 09) e pelos laudos periciais/laudo de exame químico (fls. 26/28), que atestaram, de um lado, a apreensão de 01 (uma) porção de fragmentos vegetais comumente denominada maconha, pesando ao todo 0,2g, e, de outro, 53 (cinquenta e três) porções de substância em pó, pesando ao todo 18,5g, vulgarmente conhecidas como crack ou cocaína, além dos demais documentos que instruem a persecução penal.

A autoria, por sua vez, decorre do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente dos depoimentos prestados em audiência pelo informante Lidiomar Rodrigues Pereira, tio do acusado, e pelo policial civil Francisco das Chagas, os quais corroboraram a narrativa ministerial, destacando-se que o primeiro confirmou a declaração prestada em sede policial no sentido de que as drogas e munições apreendidas eram de Daniel, ao passo que o segundo esclareceu o contexto investigativo e confirmou o cumprimento do mandado e a vinculação do apelante à traficância na região, sendo ele conhecido, à época, como “Danielzinho”.

Nessa linha, prevalece o entendimento de que, ausentes indícios concretos de suspeição ou animosidade, os relatos prestados por agentes públicos, quando firmes e consonantes com o acervo probatório, constituem meio idôneo de prova, não se podendo desconsiderá-los por mera alegação genérica de fragilidade probatória. É justamente o que se verifica no caso, no qual a prova oral, conjugada com a documentação e perícia oficiais, confere lastro suficiente ao decreto condenatório.

Diante desse panorama, a materialidade e autoria delitivas estão amplamente demonstradas, e a alegação de insuficiência de provas não encontra respaldo fático nem jurídico, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II –
DA PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06

No entanto, não lhe assiste razão. Na sentença, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, e, na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, operou-se a redução até o mínimo legal, restando estabelecida, ao final, a sanção definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, inexistindo, ademais, causas de aumento ou diminuição aplicadas na terceira fase, bem como tendo sido estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Verifica-se que a dosimetria observou rigorosamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade a corrigir, sobretudo porque o Juízo sentenciante, ao final, expressamente consignou não haver causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem aplicadas, fixando a reprimenda definitiva nos exatos termos acima referidos.

Quanto ao pleito pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, cumpre ressaltar que o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas prevê uma redução de pena para casos em que o agente, embora condenado por tráfico, seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Logo, trata-se de benefício reservado a situações excepcionais, nas quais o tráfico é um fato isolado e não demonstra envolvimento contínuo com a criminalidade.

No presente caso, contudo, o Magistrado de origem, com fundamentação concreta, afastou a incidência do redutor ao reconhecer a ausência de preenchimento do requisito relativo à não dedicação a atividades criminosas, destacando a existência de registros por atos infracionais graves, inclusive análogos ao tráfico, devidamente documentados, bem como a pequena distância temporal entre tais atos e o delito ora analisado, evidenciando dedicação criminosa, o que é suficiente, na linha de entendimento jurisprudencial citado, para afastar a benesse do §4º do art. 33.

Ademais, verifica-se que tais registros, embora não bastem, por si sós, para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, são aptos a evidenciar a dedicação do apelante a atividades criminosas, especialmente diante da gravidade e da proximidade temporal dos atos infracionais documentados em relação ao fato apurado, circunstâncias que legitimam o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Nesse mesmo sentido:

[...].
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o histórico infracional do apenado pode comprovar sua dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
[...]
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2198664 SP 2022/0271396-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).

Desse modo, não se trata de um episódio isolado de envolvimento com drogas, mas de conduta inserida em contexto de traficância, demonstrado pelos elementos probatórios e pelo contexto investigativo que ensejou a medida judicial de busca e apreensão, razão pela qual não há que se aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devendo ser mantida a pena estabelecida na sentença.

III – DA PRETENDIDA REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA

A defesa requer a redução dos dias-multa ao mínimo legal.

Todavia, o pedido não comporta acolhimento, porquanto a sentença já fixou a pena de multa no patamar mínimo previsto em lei para o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, inexistindo possibilidade jurídica de redução aquém desse limite.

IV – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, entendo que o Juízo da Execução Penal é o competente para apreciação da matéria, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, inclusive porque a imposição de custas decorre do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo executório aferir, no momento oportuno, eventual impossibilidade de pagamento.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. [...] 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.